Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-51.2016.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003108-51.2016.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é embargante
PAULO DONIZETI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PRUDENTIAL
DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-51.2016.8.26.0360/50000 -Voto no
2
Comarca: Mococa – 1a Vara
Embargante: Paulo Donizete da Silva.
Embargada: Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão Prequestionamento Inexistência de óbice ao
acesso às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25478
Embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão de
fls.392/395, em que improvido o recurso de apelação que apresentou e majorados os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% do valor da causa, com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu a alegação de
que necessária a conversão do julgamento em diligência, com a complementação do laudo
pericial. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-51.2016.8.26.0360/50000 -Voto no
3
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator